Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. FRAUDE DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBMEDIÇÃO. CONSUMO PRESUMIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. IILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/recorrente com a intenção de modificar o acórdão, asseverando que deve o segundo réu ser responsabilizado pelo débito em epígrafe, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois não quitou os respectivos débitos por ocasião da liquidação (baixa) da sociedade empresária (padaria), não havendo necessidade de promover-se a desconsideração da personalidade jurídica.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3 Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.

4. Na origem a autora, na qualidade de proprietária de imóvel comercial e locadora, pleiteia o ressarcimento de encargos locatícios (energia elétrica) em face da ré (locatária) no importe de R$ 23.818,42, atinente a consumo presumido ocorrido na vigência do contrato locatício, em razão de fraude no relógio medidor, ensejador da submedição do consumo de energia elétrica. Na peça ID 53100904, por simples petição, requereu a inclusão do segundo réu, ao fundamento de ser este o titular da padaria que funcionava no imóvel objeto do contrato locatício celebrado pela primeira ré, conforme inclusive informa nestes embargos, o que foi deferido na decisão ID 53100905. A sentença ID 53101535, proferida em 28/09/2023, julgou procedente o pedido inicial exclusivamente em face da primeira ré, declarando a ilegitimidade passiva do segundo réu, pessoa física distinta da pessoa jurídica (padaria), esta baixada somente em 09/10/2023 (ID 53101540), estando portanto escorreita a sentença.

5. Nas razões do recurso inominado (ID 53101537), interposto em 17/10/2023, informou a autora a ocorrência da baixa da sociedade empresária (padaria) efetivada na junta comercial em 09/10/2023, requerendo a extensão da condenação ao segundo réu, sócio administrador da padaria, em solidariedade à primeira ré. No acórdão de ID 54230794 foi mantida a sentença pela ilegitimidade passiva do segundo réu.

6. Nos embargos declaratórios de ID 54626206, asseverado que a (i)legitimidade passiva não é objeto de recurso, devendo o segundo réu ser condenado, pois beneficiário do consumo de energia e locatário oculto, na qualidade de titular da pessoa jurídica.

7. Neste cenário, cumpre observar que legitimidade é matéria de ordem pública, não transitando em julgado, podendo, portanto, ser verificada de ofício, consoante ocorreu no acórdão ora embargado. Ademais, verifica-se que a autora inadvertidamente propôs originalmente a presente demanda, em emenda à inicial, em face da pessoa física segundo éu, ao invés de propô-la em face da pessoa jurídica, mesmo quando esta encontrava-se ativa, sem seu registro baixado. Assim, não tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa na fase cognitiva em face da pessoa jurídica padaria neste ambiente processual, de modo a verificar-se a (im)procedência do pedido ressarcitório em seu (des)favor, por consectário lógico-jurídico, impertinente a responsabilização de seu sócio, em evidente ofensa às normas processuais.

8. Por derradeiro, não se verifica a litigância de má-fé por intermédio da interposição dos embargos declaratórios.

9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.